Tribunal: STF
Processo: ARE 1452351
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravos deduzidos por Rodolfo Cardoso Ribeiro e por Rodrigo Luiz Felix Borges contra decisões que não admitiram os recursos extraordinários interpostos contra acórdão da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Sustenta o recorrente Rodolfo, nas razões do recurso extraordinário, violação dos arts. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.



    Por sua vez, o recorrente Rodrigo aduz violados os artigos 5º, incisos LIII, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário de Rodrigo está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas 660 e 339), quanto à alegada violação aos arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, IX, da Constituição.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados.



    Ademais, quanto às questões remanescentes objeto de ambos os recursos - nulidades processuais -, verifica-se que entender de forma contrária ao acórdão atacado, notadamente no que se refere às controvérsias postas nos apelos extremos, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados às preliminares e ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF, além de a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário ser, no caso, se ocorrente, indireta ou reflexa.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito processual penal. 3. Concussão. Condenação. 4. Alegação de utilização de prova ilícita, colhida mediante tortura. 5. Suposta violação aos artigos 1º, inciso III; 4º, inciso II; e 5º, inciso LVI, do texto constitucional. 6. Matéria enfrentada pelo Tribunal de origem. 7. Revolvimento do acervo fático-probatório. Providência vedada em sede de recurso extraordinário (Súmula 279). Precedentes. 8. Ofensa reflexa ao texto constitucional. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS E AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.218.456/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/09/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Condenação por uso de documento falso. Alegação de utilização de prova ilícita. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, um reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.142.654/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 17/10/18).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. ESCUTA TELEFÔNICA. PROVA ILÍCITA. ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RE 598.365. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 885.677/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 07/08/17).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente